Tribunal: TJMT
Processo: 0026428-54.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026428-54.2016.8.11.0041
APELANTE: ROSEMAIRE NASCIMENTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE
Vistos etc.
A Apelante, em petição acostada no Id. 13412967, requer a nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 313/08.
Considerando tratar-se de questão jurídica superveniente e que seu eventual acolhimento poderá ocasionar nulidade absoluta da sentença objurgada e, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora